Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. PROPOSTA VERBAL. DIVERGÊNCIA DO CONTRATO POSTERIORMENTE APRESENTADO. VINCULAÇÃO DA PROPOSTA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. Cuida-se de ação sob o procedimento ordinário em que o autor alega que a instituição financeira ré não cumpriu com os termos efetivamente negociados, procedendo a descontos em dissonância com os anuídos e não creditando o valor contratado.

2. Nos termos do art. 427 do Código Civil, a proposta obriga o proponente e, no caso concreto, o autor logrou comprovar os termos efetivamente negociados, em dissonância com os contratos apresentados pela parte ré.

3. A ré, por sua vez, não comprovou negociação posterior que justifique o surgimento dos instrumentos apresentados, que não contêm assinatura do autor ou qualquer outro indício de que tenha tido conhecimento dos termos das novas cláusulas.

4. O dano moral surge de violação a direito da personalidade, que se reconhece na situação em que a instituição financeira realiza débitos na conta corrente do indivíduo em valores superiores aos previamente negociados.

5. Recurso desprovido.